Tribunal: TJSP
Processo: 2008076-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação nominada de "ação de indenização por danos extrapatrimonial (emergentes) e morais, bem como a restituição de valores" – Diante da injusta recusa do agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, de

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação nominada de "ação de indenização por danos extrapatrimonial (emergentes) e morais, bem como a restituição de valores" – Diante da injusta recusa do agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, de rigor, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça – Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008076-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CÍCERO
DE SÁ MARCOLINO, é agravado FERNANDO LORETO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008076-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2008076-81.2020.8.26.0000
Agravante: CÍCERO DE SÁ MARCOLINO
Agravado: FERNANDO LORETO
Comarca: Osasco
Voto no 35115
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido formulado em
ação nominada de “ação de indenização por danos
extrapatrimonial (emergentes) e morais, bem como a
restituição de valores” Diante da injusta recusa do
agravante
em
atender
corretamente
a
lícita
determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à
apresentação da documentação, como condição de
verificação do alegado estado de miserabilidade, de
rigor, o indeferimento do pedido de concessão do
benefício da gratuidade de justiça Manutenção da r.
decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo
concedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, que se encontram a fls. 113 e 117 dos autos de origem, que,
respectivamente, indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de
justiça ao agravante, determinando o recolhimento de custas, no prazo de 10 dias, e
rejeitou embargos de declaração.
O agravante insiste que: (a) “(...) para a concessão do
benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de
miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no
sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento”;
(b) “(...) o fato de constituir advogada particular com o fim de defender a presente
demanda, não descaracteriza sua real situação econômica”; (c) “(...) recebe valor
bem inferior a 10 salários mínimos nacionais, valor este que se enquadra dentro dos
parâmetros para concessão do benefício de assistência judiciária gratuita”; (d) “(...)
foram juntados comprovação de renda que demonstra sua renda mensal, documento
esse que demonstra que não possui condições financeiras de arcar com às custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008076-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processuais, sem que lhe acarrete prejuízos, necessitando assim o benefício da
Assistência Judiciária Gratuita”; (e) “(...) o indeferimento do pedido significa dizer
que o Agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso a justiça,
restando assim impedido de exercer seu direito legítimo e devido”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação de recolhimento de custas.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de indenização
por danos extrapatrimonial (emergentes) e morais, bem como a restituição de
valores” promovida pelo agravado contra o agravante, objetivando a condenação da
parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais por fatos
relacionados à prestação de serviços.
Na contestação oferecida, a parte ré agravante
formulou pedido de gratuidade da justiça (fls. 51 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa determinou, para fins de
apreciação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, que o
agravante apresentasse: (a) cópia das declarações ao IR referentes ao último triênio e
(b) comprovantes de rendimentos atuais (fls. 103 dos autos de origem).
O agravante apresentou cópia do “Recibo de Entrega
da Declaração Retificadora” de sua atuação como microempresário individual, ano
2015 (fls. 109/112 dos autos de origem).
A r. decisão agravada de fls. 113 dos autos de origem
foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Indefiro à parte autora os benefícios da Justiça gratuita. Observo que
teve o requerido condições de constituir patrono particular, abdicando
dos préstimos da Defensoria Pública.
Ao contrário do sustentado pela parte ré, os documentos carreados
aos autos não são suficientes para a concessão da benesse pleiteada.
Recolha o requerido as custas judiciárias, em dez dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Intime-se”.
Contra
referida
decisão,
o
agravante
ofereceu
embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela r. decisão agravada de fls.
117 dos autos de origem, que segue:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008076-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
Conheço dos embargos de declaração de fls. 115/116, opostos contra
a decisão de fls. 113, porquanto tempestivos. Assiste razão à
embargante.
Desta feita, sano a contradição para que passe a constar: “Indefiro à
parte ré os benefícios da Justiça gratuita. Observo que teve o
requerido condições de constituir patrono particular, abdicando dos
préstimos da Defensoria Pública. Ao contrário do sustentado pela
parte ré, os documentos carreados aos autos não são suficientes para a
concessão da benesse pleiteada. Recolha o requerido as custas
judiciárias, em dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”
Intime-se.”
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação
que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso
dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do agravo de instrumento,
pelas razões a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o
benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte
afirme a sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em
contrário a cargo do impugnante.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352,
conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de
assistência judiciária a apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem
necessidade de maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser
indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou trazidos pela parte
adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de pobreza não
corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg.
STJ); (c) “I. É entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus
a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n.
1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver
fundadas e motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta
Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008076-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
II. "Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede
que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária."
(AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p.
231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz,
amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência,
impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção
juris tantum.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto
Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e)
“O juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do
pedido expresso da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de
acordo com as provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do
Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de
pobreza, na acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante
a presunção iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada
impede que o MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para
isso, indeferir ou realizar diligências para verificação do alegado estado de
miserabilidade.
4.2. Na espécie, há fundadas razões para o
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, visto
que a afirmação de hipossuficiência é infirmada pela injusta recusa do agravante em
exibir documentação especificada pelo MM Juízo da causa para a aferição da
necessidade de concessão do benefício.
Pelas razões expostas, a afirmação de “ inviabilidade
de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência” (fls. 52 dos
autos de origem), por si só, não obriga o MM Juízo da causa a deferir o benefício da
gratuidade de justiça, quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir
ou realizar diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade.
A determinação do MM Juízo da causa, quanto à
apresentação de documentação para aferir a necessidade de concessão do benefício
não se mostra desarrazoada, ante a natureza da ação, ou seja, ação nominada de
“ação de indenização por danos extrapatrimonial (emergentes) e morais, bem como
a restituição de valores” promovida pelo agravado contra o agravante, objetivando a
condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais por fatos relacionados a prestação de serviços.
Na espécie, o agravante formulou pedido de concessão
do benefício da gratuidade de justiça, recusando-se a juntar cópia da documentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008076-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
comprovando a sua incapacidade de arcar com tal valor, sem prejuízo de seu
sustento, conforme determinado pelo MM Juízo da causa (fls. 103 dos autos de
origem), visto que não apresentou cópia de (a) cópia das declarações ao IR
referentes ao último triênio e (b) comprovantes de rendimentos atuais (fls. 103 dos
autos de origem), sem oferecer qualquer justificativa para a não instrução do recurso
com a cópia de todos os documentos solicitados pelo MM Juízo da causa para a
apreciação do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Diante da injusta recusa do agravante em atender
corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à
apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de
miserabilidade, era, de rigor, o indeferimento do pedido de concessão do benefício
da gratuidade da justiça.
Nesse sentido, a orientação dos julgados deste Eg.
Tribunal de Justiça, extraídos do respectivo site, assim ementados: (a) “Ementa:
Assistência Judiciária - Exigência de apresentação de documentos para sua
apreciação - Ato legitimo do magistrado - Agravo não provido.” (10a Câmara de
Direito Privado, AI 430.815-4/5, rel. Des. Maurício Vidigal, 25.07.2006); (b)
“Assistência judiciária - Pretendentes que não querem justificar, perante o Juízo, as
condições econômicas desfavoráveis e que insistem em obter a gratuidade judiciária
com meras alegações de desemprego - Inadmissibilidade - Agravo não provido.” (4a
Câmara de Direito Privado, AI 504.629-4/0, rel. Des. Ênio Santarelli Zulliani, j.
28.06.2007) e (c) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA e JUSTIÇA GRATUITA -
Determinação de juntada das três últimas declarações de imposto de renda para
posterior apreciação - Circunstâncias do caso que a justificam - Decisão mantida”
(AI 527.781.4/0-00, rel. Des. João Carlos Saletti, j. 23.10. 2007); e (d) “EMENTA:
Assistência judiciária Declaração de pobreza instruindo a petição inicial - Exigência
de outros elementos probatórios para a apreciação do pedido - Admissibilidade -
Aplicação do art. 130 do CPC - Indeferimento do beneficio - Recurso improvido.”
(33a Câmara de Direito Privado, AI 1.177.971-0/8, rel. Des. Claret de Almeida, j.
11.06.2008).
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator